Tribunal: TJDFT
Processo: 0724014-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu na origem, PARANÁ BANCO S/A, em face de Acordão ID 53817934, que deu provimento em parte ao Recurso Inominado Cível e reformou a sentença “apenas para que a restituição do valores desembolsados pela parte recorrida/requerente: R$ 1.238,00, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a contar de cada desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, correspondente a quantia que foi paga indevidamente; bem como dos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte recorrida/requerente pela recorrente/requerida, durante o curso da lide até o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 323 do CPC, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde os seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento, sejam realizados de forma simples, e não em dobro.”
II. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE afirma que há contradição na decisão atacada, pois dela consta que não restou comprovado que o Banco embargante depositou os valores emprestados na conta bancária da EMBARGADA. Acrescenta que essa falta de comprovação se deveu ao entendimento do juízo a quo de que o conjunto probatório se demonstrou suficiente para prolação da sentença e convencimento do juízo, sem que houvesse a necessidade de encaminhamento de ofícios, ou audiência de instrução, tendo sido oportunizada a ré a defesa e produção de provas. Registra que requereu o envio de ofício para confirmar a veracidade do comprovante de depósito, mas a produção de provas foi indeferida.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV. Razão não assiste ao EMBARGANTE. É cediço, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do CPC, que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
V. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
VI. O Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. Via imprópria. O colegiado entendeu que não houve comprovação dos depósitos nos autos: “13. Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, conforme fundamentado na origem, não restou comprovado que o Banco recorrente/requerido depositou os valores emprestados na conta bancária da recorrida/requerida.” Ou seja, não há contradição na decisão, apenas o entendimento expressado no julgado diverge da pretensão do EMBARGANTE.
VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de contradição no julgado.
VIII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
IX. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.